Tribunal: TJMT
Processo: 0001063-14.2014.8.11.0026
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001063-14.2014.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ECLAIR CANSI - CPF: 810.930.631-49 (APELANTE), JOSE OLIMPIO DE SOUZA FILGUEIRAS - CPF: 341.045.006-82 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS SILVA FILQUEIRAS - CPF: 405.941.656-87 (ADVOGADO), ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (ADVOGADO), NIVALDO GARCIA DA CRUZ - CPF: 065.508.271-91 (ADVOGADO), AMELIA CANSI - CPF: 886.410.821-15 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA NASCIMENTO BOGAZ - CPF: 121.030.318-30 (ADVOGADO), SAMIR BENNETT BUAINAIN - CPF: 988.223.221-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (APELADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), VIVIANNE CRISTINA DOS REIS BATISTA - CPF: 288.160.448-02 (ADVOGADO), VICTOR AUGUSTO BENES SENHORA - CPF: 276.719.488-02 (ADVOGADO), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - CPF: 251.290.818-62 (ADVOGADO), AMELIA CANSI - CPF: 886.410.821-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), ECLAIR CANSI - CPF: 810.930.631-49 (APELADO), NIVALDO GARCIA DA CRUZ - CPF: 065.508.271-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA ENERGISA E DESPROVEU DA PARTE AUTORA E DA DENUNCIADA.

E M E N T A

APELAÇÕES – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CHOQUE ELÉTRICO EM LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA – PERDA DE PARTE DOS DOIS MEMBROS SUPERIORES – AMPUTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA – AUTOR QUE ERA LEIGO – AUSÊNCIA DE CURSO TÉCNICO E UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ADEQUADOS – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – PENSÃO VITALÍCIA – MANUTENÇÃO – PRESTAÇÃO ÚNICA – INDEFERIMENTO – PRÓTESE – PAGAMENTO INTEGRAL – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE TUTELA NA SENTENÇA – VALOR DO DANO MORAL E DANO ESTÉTICO – MANUTENÇÃO – APÓLICE – INCIDÊNCIA – DEVER DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA À SEGURADA MANTIDO – SUCUMBÊNCIA – INCIDÊNCIA DO ART. 85, §9o, DO CPC – SÚMULA 111 DO STJ – INAPLICABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INCIDIDA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DAS REQUERIDAS PROVIDO EM PARTE.

1- Não é o caso de aplicação do tema repetitivo 518, que estabelece que
“A responsabilidade civil do Estado ou de delegatário de serviço público, no caso de conduta
omissiva
, só se concretiza quando presentes estiverem os elementos que caracterizam a culpa, a qual se origina, na espécie, do descumprimento do dever legal atribuído ao Poder Público de impedir a consumação do dano.”
(REsp n. 1.172.421/SP, relator Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/9/2012.).

2- O resultado danoso ocorreu por comissão, ação de religar a energia intencionalmente desligada pelo autor, que trabalhava no poste seguinte, buscando solucionar problema. A conduta dos prepostos da requerida em ligar a chave foi importante para a ocorrência do acidente.

3- O autor não tinha permissão para realizar o procedimento, não tinha qualquer treinamento ou conhecimento técnico para realizar a intervenção na rede de energia elétrica, e, em que pese estar em posse de alguns EPIs, como o cinto e óculos, não estava portando os demais equipamentos e não fez o procedimento de aterramento, o que revela total imprudência da vítima, pelo fato de realizar intervenção indevida na rede elétrica, sem conhecimento e autorização. Caso de reconhecimento de culpa concorrente.

4- O STJ tem entendido que “
a pensão mensal decorrente de ato ilícito é devida, ainda que comprovado o exercício de atividade laborativa remunerada pela vítima do evento danoso
.” (REsp 1732398/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, REPDJe 14/06/2018, DJe 01/06/2018).

5- Conforme julgado do STJ,
“o direito à
pensão
vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente. Se a vítima não auferia
renda,
o valor da
pensão
vitalícia deve ser fixado em
um salário mínimo”

(REsp n. 1.884.887/DF, relatora Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 16/8/2021.)

6-
“O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade. Súmula no 83/STJ. Embora possível o pedido de pagamento em parcela única das despesas com o tratamento e pensão temporária, conforme art. 950, parágrafo único, do Código Civil, não se trata de direito potestativo da vítima, devendo o julgador apreciar a necessidade e possibilidade à luz do caso concreto, incluindo, nesse ponto, a viabilidade financeira do réu.”
(AgInt no REsp n. 1.601.214/RJ, relator Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 16/4/2019.).

7-“
No caso do pensionamento vitalício, ‘por ser uma prestação de trato sucessivo, os juros moratórios não devem iniciar a partir do ato ilícito - por não ser uma quantia singular - tampouco da citação - por não ser ilíquida - mas devem ser contabilizados a partir do vencimento de cada prestação, que ocorre mensalmente’ (REsp 1.270.983/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 5/4/2016).”
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.325.530/SP, relatora Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 18/2/2020.).

8- Sobre a atualização e os índices, “
viável a concessão da pensão mensal vitalícia à requerente, sendo que sobre as parcelas vencidas devem incidir, além da correção monetária pelo índice IPCA-e, juros de mora de 1% ao mês, desde a data do vencimento de cada parcela
” (TJPR; Relator: Ademir Ribeiro Richter; Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau; Processo: 0033893-65.2017.8.16.0001; Órgão Julgador: 8a Câmara Cível; Data Julgamento: 22/04/2020).

9- Pode o juiz alterar a sentença após publicada, mesmo sem requerimento da parte, em caso de inexatidões materiais, nos termos do art. 494, I, do CPC, não havendo que se falar em
reformatio in pejus
.

10- O pedido de tutela incidental é possível e busca a reparação dos danos sofridos pelo autor, e a probabilidade do direito é clarividente, ante ao já reconhecimento da culpa da requerida pelo evento danoso, ou seja, não há que se falar que não comprovado o requisito do art. 300 do CPC. A descoberta de eventual prótese revela a possibilidade de melhora na vida da vítima e tem sim suas características de urgência, pois a debilidade é do autor e ele quem sabe como lhe é dificultoso vivenciar sem parte dos seus dois membros superiores.

11- Não cabe dizer que não seria o momento de deferir a tutela por parte do juízo de primeiro grau. Questiona-se quando seria, portanto, já que o juiz estava a exaurir sua competência, proferindo decisão final em primeira instância. Certamente que, se não enfrentasse a matéria na sentença, esta seria
citra-petita
, ou seja, o julgador deixaria de analisar um pedido, o que é causa de nulidade. Assim, querendo ou não a requerida, o pedido seria analisado, se não em primeiro grau, seria em segundo grau, e os requisitos para o deferimento estão favoráveis ao autor.

12-
“
A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a compensatória,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a punitiva,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

13- Os juros devem incidir do evento danoso, em 1% ao mês, e a correção monetária pelo INPC, do arbitramento (esta data).

14- “
Embora o Código Civil, em seu art. 771, caput, determine que o segurado participe o sinistro à seguradora, sob pena de perda da cobertura securitária, no caso concreto está-se a tratar de sinistro referente a danos sofridos por terceiros, e não pela ré/denunciante, sem que esta tenha assumido, espontaneamente, a responsabilidade pelo ocorrido, estando a matéria pendente de apreciação pelo Poder Judiciário, do que se conclui que a seguradora está, sim, obrigada à cobertura securitária, mesmo que não tivesse sido feito o aviso de sinistro à época do acidente. Afinal, o simples fato de não ter havido formal comunicação do sinistro não leva à automática perda do direito à indenização. Além disso, não se dispensa prova de que, se a seguradora tivesse sido comunicada do sinistro à época do evento, poderia tê-lo evitado ou ter-lhe atenuado as consequências, prova que não consta dos autos. Ausente tal prova, é irrelevante ao desfecho da lide secundária se houve ou não comunicação do sinistro à seguradora. Apelação provida.”
(TJSP; Apelação Cível 1031953-50.2015.8.26.0224; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2019; Data de Registro: 29/05/2019).

15- Não se está aferindo se a requerida deixou de proceder com a regular prestação de serviços de concessão de energia elétrica, até porque o local do acidente não era de sua competência, e sim de rede privada. O que se afere é a conduta dos prepostos em irem além da competência da requerida e, assim, causado o dano. Portanto, não se aplica o caso da cláusula 2a, alínea ‘c’, da apólice.

16-
“A responsabilidade da seguradora limita-se aos valores pactuados na
apólice
, os quais deverão ser atualizados com
correção
monetária a partir da contratação e
juros
de mora a contar da citação da seguradora
.
”
(N.U 0003161-80.2010.8.11.0003, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018).

17- Incide na espécie o art. 85, §9o, do CPC, que estabelece que, “
Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas
”.

18- A súmula 111 do STJ é específica em ações previdenciárias. No caso de pensão vitalícia por ato ilícito, ela não se aplica, por ser de natureza jurídica distinta.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001063-14.2014.8.11.0026

APELANTES: ECLAIR CANSI

ENERGISA S/A

FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A.

APELADOS: ECLAIR CANSI

ENERGISA S/A

FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
ECLAIR CANSI, ENERGISA S/A e FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A.
contra sentença proferida em autos de Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais c/c Obrigação de Fazer da Vara Única de Arenápolis/MT, ajuizada por ECLAIR CANSI, em que se julgou procedente o pedido inicial, com condenação da requerida ENERGISA S/A ao pagamento de “
indenização por danos morais e estéticos no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), com atualização monetária desde a data da presente sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar da data do fato, nos termos da Súmula 54 do STJ; (b) condenar a ré a pagar ao autor, até o dia 10 de cada mês, pensão vitalícia a contar da data do evento, no valor correspondente a um salário mínimo vigente na data de cada vencimento. A correção monetária e os juros de mora de 1% ao mês, contarão da data do vencimento de cada prestação, sendo que as parcelas já vencidas deverão ser pagas de uma só vez; (c) condenar a ré a pagar ao autor os valores referentes à aquisição/custeio de prótese, juntamente com o tipo de prótese a ser fornecida, os quais deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença
”, “
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ao patrono do autor, no montante de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC
”, bem como julgou “
PROCEDENTE A DENUNCIAÇÃO DA LIDE para condenar a denunciada FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A a suportar a condenação sofrida pela denunciante ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A, nos limites fixados na apólice
”, com condenação da seguradora “
ao pagamento de custas e honorários em favor do denunciante [...] em 15% sobre o valor a ser ressarcido
” (id. 127157204).

Aduz o autor/apelante ECLAIR CANSI que “
Não houve deferimento de indenização dos danos materiais em parcela única, conforme pedido inicial”
o que
“implica violação aos arts. 402, 950, p. única, do Código Civil
”.

Sustenta que
“os danos materiais por lucros cessantes devem ser fixados em parcela única nos termos do art. 950, § único, do CC/2002, parcelas vencidas e vincendas contados da data do acidente, calculados com base na remuneração média provada pelos documentos juntados do Recorrente de R$ 3.162,20 (três mil, cento e sessenta e dois reais e vinte centavos), conforme notas fiscais de venda de leite pelo autor, ou conforme pedido na petição inicial de 2,5 salários mínimos, as parcelas vincendas e vincendas deverão ser calculadas com base na expectativa média de vida do brasileiro de 76 (setenta e seis) anos, pagos em parcela única, conforme a jurisprudência pátria, com juros de mora e atualização monetária nos termos da súmula n. 43 e 54 do STJ, da data do evento danoso”.

Afirma que
“os honorários deveriam ter sido fixados em monta de 20% da condenação diante da complexidade da causa”.

Requer o provimento do recurso nestes termos (id. 127157223).

A requerida/apelante ENERGISA S/A também apela e expõe que
“o juízo a quo rejeitou os ED’s opostos pelo autor apelado e, a pretexto de acolher parcialmente os ED’s opostos pela ré-apelante, majorou a sua condenação na obrigação de custear os valores referentes à aquisição de prótese para o autor-apelado, tendo, pois, incorrido em manifesta reformatio in pejus”.

Explana que,
“tendo o juízo a quo concluído que a concessionária apelante fora omissa quanto ao seu dever de fiscalização, conservação e manutenção, até mesmo da rede elétrica particular, na qual ocorreu o acidente, jamais poderia ter julgado a presente demanda com fulcro na responsabilidade objetiva”.

Alude que “
o juízo a quo incorreu em grave equívoco ao responsabilizar a concessionária apelante em decorrência do choque elétrico sofrido pelo apelado, mesmo sendo fato incontroverso (art. 374, II e III, CPC) que o apelado sofreu choque elétrico quando laborava no reparo de uma rede elétrica particular
”.

Defende que
“responsabilizar a concessionária apelante, porque ela não adentrou em um imóvel rural privado, para realizar a manutenção de uma rede elétrica particular; seria o mesmo que responsabilizar a concessionária apelante, em virtude de ela não ter adentrado na residência de um determinado consumidor, para realizar a manutenção das instalações elétricas internas, através das quais esse consumidor sofreu choque elétrico”.

Elucida que “
o apelado somente sofreu choque elétrico em virtude de sua imprudência e imperícia, na medida em que sofreu choque elétrico quando realizada o reparo de uma rede elétrica viva de 13,8Kv (i) sem ser detentor de conhecimentos técnicos para tanto; (ii) sem se utilizar dos equipamentos de proteção individual (EPI’s) necessários para tal situação e (iii) sem ter adotado as medidas de segurança necessárias para se trabalhar em rede viva, tais como: a sinalização de impedimento de reenergização, em virtude de estar realizando intervenção na rede derivada (rede particular) – sinalização essa que deveria ter sido posta logo após o “ponto de entrega” (isto é, no ponto de conexão entre as redes pública e a particular); o seccionamento da rede; o impedimento de reenergização da rede; a constatação de ausência de tensão; a instalação de aterramentos temporários com equipotencialização dos condutores e a proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada – medidas de segurança essas que são obrigatórias nos termos do item 10.5.1 da Norma Regulamentadora (NR 10), expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego
”.

Argumenta “
o art. 945 do Código Civil estabelece que, reconhecida a culpa concorrente da vítima, a indenização deve ser reduzida, levando-se em consideração a gravidade de sua culpa
”.

Narra que, “
desde o ano de 2015, o autor-apelado está trabalhando com carteira assinada no Hipermercado Gotardo, na cidade de Tangará da Serra (Av. Brasil, 757 - Centro, Tangará da Serra - MT, 78300-000), não havendo, pois, que se falar em incapacidade para o trabalho, nos termos dos arts. 949 e 950 do Código Civil; sobretudo por que o apelado tem nível de escolaridade superior (gestão pública), podendo, pois, exercer atividade intelectual, como a que exerce, que tem remuneração superior à atividade que exercia antes do acidente em questão
”.

Dispõe que “
a r. sentença recorrida violou o disposto no art. 944 do Código Civil, ao condenar a apelante em indenização a título de danos morais e estéticos, indistintamente, na elevada quantia de R$ 650.000,00
”.

Salienta que “
a r. sentença apelada incorreu em equívoco ao condenar a apelante a pagar honorários de 10% sobre o valor da condenação, indistintamente, sem consignar que o valor da condenação com relação ao pensionamento, para fins de base de cálculo da incidência dos honorários sucumbenciais, deverá corresponder às parcelas vencidas + 12 prestações vincendas, senão vejamos a dicção do art. 85, § 9o, do CPC
”.

Narra que “
o autor-apelado sucumbiu em 50% com relação aos pleitos de indenização a título de danos morais e estéticos e (ii) sucumbiu em 50% com relação ao pleito de pensão
”, devendo o ônus de sucumbência ser redistribuído.

Entende que “
A r. sentença recorrida incorreu em equívoco, ao deferir a tutela provisória de urgência, em uma demanda ajuizada no ano de 2014, em cuja inicial não havia pleito de tutela provisória de urgência e na qual o pleito incidental de tutela provisória somente fora formulado em 18/05/2021, sem qualquer argumentação específica relativamente aos requisitos do art. 300 do CPC, nem à mudança do cenário fático que justificasse o deferimento de tutela provisória de urgência nesse momento processual
”, além da medida de custeio de prótese ser irreversível.

Pede o provimento do recurso nestes termos (id. 127157226).

A denunciada à lide/apelante FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. também apela e relata que “
o entendimento doutrinário e jurisprudencial é no sentido de aplicar a responsabilidade subjetiva toda vez que se tratar de danos provenientes de omissão, ainda que envolva o estado ou empresa que faça suas vezes, logo, o caso dos autos deve ser avaliado sob tal perspectiva
”.

Fala que “
o próprio apelado deu azo ao infortúnio. Da análise dos fatos e dos documentos acostados aos autos não se vislumbra a prática de ato culposo ou doloso por parte da concessionária
” e que “
há verdadeiro excesso no valor da condenação à título de danos morais, na quantia de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais)”.

Dispõe que “
o cômputo da correção monetária e dos juros de mora para os danos morais e estéticos, deve ser computado a partir da sentença que os fixar
”.

Quanto à pensão mensal, alude que, “
se mantida for a condenação, deve ser aplicado o artigo 950 do Código Civil, para que o valor da pensão seja proporcional a inabilidade do apelado, levando-se ainda em consideração o seu percentual de responsabilidade no evento
”, com juros a partir de cada parcela e calculados pela taxa Selic.

Assevera que deve ser aplicado o art. 85, §9o, do CPC em relação aos honorários, bem como a súmula 111 do STJ.

Aponta que “
o Código Civil em seu artigo 771 é claro ao mencionar que ‘sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as consequências
”.

Expõe que, “
Muito embora o segurado tenha formulado a denunciação da lide em sua contestação na data de 07/10/2014, a seguradora recusou o pagamento da indenização em 15/05/2015 e o segurado nada fez. Cabia a ele e tão somente a ele, no mínimo, emendar seu pedido de denunciação da lide, expondo os motivos pelos quais a seguradora não poderia recusar o pagamento da indenização
”.

Ressalta que “
não há cobertura para o evento, conforme clausula 2 do contrato de seguro, que não foi analisada na r. sentença e que prevê que o evento não estaria coberto pois o dano é decorrente da falta de fornecimento de energia elétrica, sendo risco excluído da apólice
” e, “
nos termos do disposto no artigo 757 e 760 do Código Civil no caso de procedência da ação, o que não se espera, eventual condenação da seguradora deverá se ater aos exatos limites do contrato de seguro
”.

Cita que “
O limite máximo da garantia prevista ajustada no contrato de seguro, deve sofrer incidência tão somente de correção monetária, mas jamais de juros moratórios, considerando que não há mora da seguradora, dependente que é do prévio reconhecimento ou não da responsabilidade do segurado
”.

Pleiteia o provimento do recurso (id. 127157230).

Em contrarrazões, as partes pedem o desprovimento dos respectivos recursos (id. 127157235; id. 127157237; id. 127157239; id. 133432668).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

As preliminares se confundem com o mérito e com ele serão analisadas.

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
ECLAIR CANSI, ENERGISA S/A e FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A.
contra sentença proferida em autos de Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais c/c Obrigação de Fazer da Vara Única de Arenápolis/MT, ajuizada por ECLAIR CANSI, em que se julgou procedente o pedido inicial, com condenação da requerida ENERGISA S/A ao pagamento de “
indenização por danos morais e estéticos no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), com atualização monetária desde a data da presente sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar da data do fato, nos termos da Súmula 54 do STJ; (b) condenar a ré a pagar ao autor, até o dia 10 de cada mês, pensão vitalícia a contar da data do evento, no valor correspondente a um salário mínimo vigente na data de cada vencimento. A correção monetária e os juros de mora de 1% ao mês, contarão da data do vencimento de cada prestação, sendo que as parcelas já vencidas deverão ser pagas de uma só vez; (c) condenar a ré a pagar ao autor os valores referentes à aquisição/custeio de prótese, juntamente com o tipo de prótese a ser fornecida, os quais deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença
”, “
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ao patrono do autor, no montante de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC
”, bem como julgou “
PROCEDENTE A DENUNCIAÇÃO DA LIDE para condenar a denunciada FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A a suportar a condenação sofrida pela denunciante ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A, nos limites fixados na apólice
”, com condenação da seguradora “
ao pagamento de custas e honorários em favor do denunciante [...] em 15% sobre o valor a ser ressarcido
” (id. 127157204).

Cinge-se a controvérsia recursal na aferição do direito do autor em ser indenizado em virtude da perda dos dois membros superiores em decorrência da tentativa de restabelecer a energia elétrica na Gleba União, no município de Santo Afonso/MT.

Em suma, narrou o autor na inicial que a rede elétrica na região é particular, de modo que a requerida Energisa não se responsabilizava por eventual necessidade de reparo, que ficou a cargo do autor, que afirma ter “
conhecimento da própria rede física de energia
” e “
conhece todos os sitiantes da denominada Gleba União
”.

Afirmou que na noite de 16/01/2014 os moradores da gleba ficaram sem energia por volta das 20:30hrs e, no dia seguinte, o autor e seu primo Daniel Cansi, percorreram a rede em busca da solução do problema, quando descobriram um isolador quebrado que provocava a queima de fusível e a queda da chave da energia.

Resolveram trocar o isolador por volta das 09:50hrs do dia 17/01/2014, quando o autor subiu no poste com cinto de segurança e, às 10:00hrs, quando terminava o trabalho, quando “
ainda com as duas mãos no cabo de transmissão, funcionários da Rede Cemat que chamados ou não (não se sabe), vendo caída a chave de conexão (Chave rede elétrica fusível no 12697 particular); que faz a entrega da energia da rede da Cemat para a rede derivada (a rede particular) recolocaram-lhe o fusível e conectaram a chave, conforme confessam nas declarações prestadas quando do registro do Boletim de Ocorrência
” e, por isso, “
os agentes submeteram o autor a uma descarga elétrica de alta tensão de 13.800 volts, que lhe resultou, dentre outros males, na queima total dos membros superiores à altura dos antebraços
” (id. 127157190, p. 13).

A sentença foi de procedência dos pedidos do autor, conforme descrito acima.

Entendeu o julgador que “
A conduta lesiva e o nexo causal restam igualmente delimitados, conforme a narração descritiva dos fatos, bem como pelos documentos acostados (Boletim de Ocorrência – fls. 115/116) e depoimentos dos empregados da requerida colhidos em juízo, a comprovar que a rede na qual o requerente fazia a manutenção estava desligada, vindo a ser reenergizada naquele mesmo instante pelos senhores Carlos Cesar e Cecil Celestino de Sousa, empregados da requerida
”.

Apontou que “
a causa excludente da responsabilidade da concessionária reside unicamente no fato de não ter sido informada pelos proprietários do imóvel ou pelo autor acerca da manutenção per se efetuada, a qual, por não ter observado os procedimentos previsto em Norma Técnica teria sido a causa determinante do acidente. No entanto, isso não é suficiente para excluir a responsabilidade da requerida, pois era seu dever, na condição de fornecedora de energia elétrica para a região do imóvel onde ocorreu o fatídico acidente, fiscalizar periodicamente as instalações e verificar se elas estavam de acordo com a legislação aplicável, independentemente de notificação das partes
”, e que, “
Ainda que se observe por outra ótica, na qual não se pode exigir que a ré proceda à fiscalização ininterrupta das propriedades ao largo de sua rede elétrica, a situação intrínseca à atividade da requerida exigiria cautela mínima para o procedimento de reenergização da rede
”.

Consigna que, assim, “
não se pode reconhecer a culpa exclusiva da vítima, que, reforça-se, estava realizando manutenção em rede privada desassistida de manutenção pela concessionária requerida. Aqui convém aferir qual outra possibilidade haveria para os sitiantes desassistidos de manutenção em sua rede privada, senão proceder ao conserto por si próprio? Deveriam eles permanecer sem energia? Contratar empresa especializada em manutenção de redes de alta tensão em área privada rural? Existe esse tipo de empresa na região? Ora, naturalmente não se pode pretender exigir que a vítima, sitiante local com mínimos conhecimentos técnicos e galhardia suficiente para enfrentar esse tipo de manutenção em prol de toda a comunidade, procedesse de modo diverso
”.

Assim, condenou a requerida Energisa em compensação por dano moral, dano estético, pensão vitalícia e custeio de prótese, bem como a denunciada Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A nos limites da apólice.

- da culpa da requerida Energisa

Para melhor compreender a controvérsia, foram ouvidas testemunhas e o próprio autor, conforme transcrevo:

A testemunha Cecil declarou que é eletricista de distribuição e trabalha na rede de energia; que estavam trabalhando no dia do acidente; que os informaram por rádio a falta de energia; que receberam a ordem de serviço; que chegaram no local e encontraram uma chave de derivação aberto; que substituíram o elo de fusível e reenergizaram a rede; que o elo de fusível “atuou” (caiu); que não tinha mais nada a ser feito; que estavam guardando suas coisas no carro; que um homem em um cavalo avisou sobre o acidente; que se dirigiram ao local do acidente e socorreram o acidentado; que receberam ordem de serviço para executar; que deu manutenção até o ponto de entrega; que, a partir daquele ponto, não podem fazer manutenção; que, a partir da chave, não dão manutenção; que, no ponto de entrega, no conjunto, dão assistência; que chega uma rede trifásica que é chave de alimentação; que o ponto de entrega divide a rede da Energisa com a particular; que vão até o ponto de entrega do cliente de reclamou; que, para traz, como tem cliente da Energia, a próxima rede, que divide a rede particular para lá, atendem; que, no elo de fusível, onde trabalharam, não tinha qualquer sinalização informando impedimento para energizar a linha; que quem solicitou o serviço não avisou sobre alguém trabalhando na linha; que tinha uma reclamação e foi fusível; que, como o fusível não aceitou, iriam avisar o particular para reparar a linha; que, a partir do ponto de entrega, não podem fazer manutenção; que o acidente ocorreu após o ponto de entrega; que o autor tinha só o cinto e passante; que, quando se faz a operação, deve-se sinalizar a linha, com aterramento, placa de sinalização, sacar o porta fusível (conjunto das chaves), que não trabalham com passante, e sim com escada, linha de vida e trava queda; que, se tivesse sido sacado o porta fusível pelo autor, a testemunha não teria fechado a chave, o que se chama de sequenciamento, tirando o porta fusível, procedimento de segurança; que, com o aterramento, também é um dispositivo de segurança, que não foi feito, pois a energia vai para o chão; que a chave de fl. 77 (id. 127157191, p. 30), que religaram, estava dentro da fazenda particular; que tem cerca no local; que estavam à beira na estrada, mas não é muito longe; que fazem a manutenção dela; que tem que fazer manutenção para energizar a rede; que a primeira tentativa é de ligação e, como não funcionou, avisou ao cliente para manutenção, pois era particular, não havendo necessidade de percorrer o perímetro, portanto; que, se fosse público, percorreriam o perímetro, mas não fizeram por ser particular; que fez apenas uma tentativa de religar a rede, não havendo motivos para tentar mais vezes; que o aterramento deveria ter sido feito onde o autor trabalhava; que no ponto de encontro de energia não havia sinalização que o impedisse de fazer o serviço; que suas EPI são capacete, luva de borracha, protetor facial, cinto de segurança com trava queda, linha de vida; que a roupa é antichama; que o passante usado pelo autor era de ferro; que o autor tinha cinto e escada mais curta, não extensa, que não ia à ponta do isolador.

A testemunha Carlos Cezar declarou que é eletricista de distribuição; que estavam em Santo Afonso/MT; que colega de outra viatura chamou no rádio e informou queda de energia na Gleba União; que foram a um posto de gasolina receber o serviço e foram ao local; que, no local, a chave estava caída, desarmada, com fusível queimado; que pegaram os equipamentos de segurança e foram pelo pasto para fechar a chave; que tiraram o porta fusível e fecharam o fusível, mas ela não aceitou; que deu um estouro; que disse que dali para frente era particular, de modo que iam voltar; que, ao irem embora, seu companheiro, dirigindo, viu um homem em cima do posta; que homens montados em cavalo pediram socorro; que foram ao local para socorrer o autor; que o autor estava no posto mexendo na rede; que não sabiam disso; que, feita a reclamação, vão a uma chave e, estando normalizada, iriam até a outra, até encontrar o problema; que no poste tem as placas com o número da chave; que o número correspondia ao número que constava da empresa; que no poste onde fizeram o serviço não tinha sinalização de que alguém estaria mexendo; que já fizeram vários serviços iguais; que, em outros casos, pessoas já amarravam sacola, boné, galho de árvore no poste ou na chave; que, neste caso, não tinha nada; que é comum os pontos de entrega ficarem dentro das áreas privadas; tem lugar que tem que entrar em fazenda para manobrar chave; que o autor não fez o aterramento; que o autor não sacou a chave de fusível, mas, mesmo assim, mesmo se tivesse feito, sem sinalização, ainda teria levado chove; que, com o aterramento, estaria protegido; que os funcionários da Energisa, em serviço parecido, teriam que desligar a rede, impedir, testar a rede, aterrar e sinalizar, procedimento que são treinados; sem este procedimento, a ordem da empresa é até mesmo para mandar os funcionários embora; que utilizam capacete, óculos, luva, aterramento, uniforme antichama, botina; que o autor utilizou apenas cinto e subiu de espora, que é fivela de couro com solado de ferro; que encontraram o autor preso pelo cinto e pela espora, pendurado; que o autor estava com a espora presa dentro de um buraco no poste; que tiveram que cortar o cinto; que a rede vai trifásica e, no pé do poste que vai para o particular tem uma chave; que, no meio da rede, tem outra chave, que estava caída; que a rede trifásica estava com a chave normal; que essas chaves são instaladas por proteção, pois, caído cabo no chão, a chave tem que cair, para não energizar o solo, ou cair em uma cerca e energizar; caindo a chave, a consequência é desenergizar; que, chegado no local de reclamação, vão até a chave para aferir e seguem mais pra frente até encontrar o problema; que o procedimento normal é chegar e tentar fechar a chave (restabelecer a energia) e, não sendo aceita (não ligando), vão à próxima chave; se a rede é particular, batendo a chave e não aceitando, observam na ordem de serviço “
defeito interno em rede particular aterrada, causa desconhecida
”; que, se o cliente reclamar ou se forem avisar o cliente, na observação vai constar problema na rede; que, havendo reclamação de queda de fio, vão averiguar a queda do fio; que, havendo reclamação de falta de energia, causa de falta de energia não identificada, dirigem-se à chave; que a reclamação foi de falta de energia; que quem fez a reclamação foi uma mulher que morava na fazenda do local do acidente; que não atuam em rede particular; que não atuaram do ponto de entrega para frente; que conheceu o autor apenas no dia do acidente; que o poste de fl. 77 parece o poste com queda de energia; que na fl. 78 é o trifásico, que é a chave de rebaixamento do trifásico para a rede particular; que o ponto de entrega é o de fl. 77; que a energia da Energisa chega até o ponto de entrega; que do lado direito do poste adiante a rede é particular; que a chave cai para frente, e não para a direita ou para a esquerda; que o poste está dentro de uma propriedade rural; que pararam a caminhonete na beira da estrada e passaram por uma cerca sem cancela; que a rede particular se inicia após o ponto de entrega; que o ponto de entrega é composto de um poste com uma chave, de modo que, se houver problema pra frente, deixa a chave aberta, tira o porta fusível, comunica o responsável pela rede e avisa para consertarem com particulares, pois a Energisa não mexe; que na chave de fl. 77 o particular não pode mexer; que acontece de mexerem, mas não poderia; que o certo seria comunicarem a Energisa; que no local não tinha sinalizações.

A testemunha Adilson disse que é gerente de fazenda; que estava com o autor no dia do acidente; que tem 2 chaves antes do poste que o autor sofreu o acidente; que tem uma depois da trifásica e outra no meio do pasto; que a chave está dentro da fazenda que a testemunha trabalhava; que estavam com falta de energia; que, correndo a rede, localizaram um isolador estragado; que não se lembra se o autor teria desligado alguma chave antes, mas afirma que duas chaves estavam desligadas, abaixo da trifásica; que não se lembra de que alguém tenha reclamado com a Energia, pois são várias pessoas que ocupam a energia; que a Energisa não dava suporte na região no tempo que trabalhou na região; que tem conhecimento de que o autor fazia as manutenções; que o poste de fl. 77 é onde a chave estava arriado; que o de fl. 78 é o de rebaixamento; que a chave desarma para o meio do poste; que não tem formação de eletricista; que não sabe mexer com eletricidade; que estava trabalhando ao lado, e conseguia ver o autor; que viu ele quando sofreu o acidente; que o autor usava espora e cinto de segurança; que não observou óculos ou capacete; que o autor usava botina de proteção; que se lembra de uma fazenda chamada Agua Branca; que conhece a pessoa de Elena, que lá trabalha; que nunca chamou a Energisa naquela área; que nunca lhes informaram até onde seria de competência da Energisa e onde seria particular.

A testemunha Manoel afirmou que conhece o autor da gleba União; que não estava no dia do acidente; que terceiros lhe contaram sobre o acidente; que a Cemat não dava assistência na localidade; que quem fazia a manutenção era o autor; que nos postes de fls. 77 e 78 tem chaves; que não sabe se o poste de fl. 77 fica em área particular; que não tem curso ou formação de elétrica; que o proprietário fazenda onde ocorreu o acidente é o Sérgio.

O autor, em depoimento pessoal, relatou que reside há 30 anos na região; que passou a realizar serviços no local após conseguirem a rede elétrica, em 1998; que sempre tinham problemas na rede, mas a Energisa não vinha; que o autor nunca fez curso de formação; que aprendeu tudo na prática; que, quando do acidente, estavam sem energia; que tiravam leite e não podiam ficar muito tempo ser energia; que foi obrigado a correr a rede; que sempre o autor quem arrumava; que desarmou duas chaves, sinalizou-as e foi correr a rede; que a rede sai de uma rede trifásica e entra numa monofásica; que desligou a rede trifásica, sinalizou e foi correr a rede; que foi na outra chave, desligou, e foi correr; que encontrou um isolador quebrado; que estava trocando e os funcionários da Energisa bateram a chave; que bateram a chave em rede particular, onde não podiam, e o acidentou; que fez sinalização com ramos verdes quebrados, colocando no local; que tinham rastros no local, onde os prepostos podiam entender que tinha gente mexendo na rede; que encontrou um isolador quebrado ao percorrer a rede; que já tinha um isolador para quebrar; que subiu no poste para fazer substituição; que, quando estava em cima do poste, sofreu o acidente; que usava todos os equipamentos; que estava com cinto e luva; que não se recorda se estava com capacete; que estava com óculos e escada de madeira; que no poste trifásico sai um ramal, como um braço, que vai com um fio só, monofásico, que é onde o autor estava; que tem duas derivações antes da que o autor trabalho, sendo uma que sai da trifásica e mais outra; que essas duas derivações são particulares; que não sabe se a Energisa recebeu informações sobre falta de energia; que fazia reparos na Fazenda Nossa Senhora de Aparecida; que o funcionário desta fazenda que o levou ao local; que eram sitiantes na região e todos trabalhavam juntos; que não tinha carro; que conhece a pessoa de Elena; que não sabe se ela comunicou a falta da energia; que não conhece o teor da NR 10 da ABNT; que abriu a chave para realizar a operação; que não fez impedimento de energização; que não mediu a tensão, mas desligou a chave, de modo que tinha certeza de que não tinha; que não instalou aterramento onde estava trabalhando; que não isolou os fios da rede; que são 3 fusíveis na rede particular; que ficaram 2 fusíveis para trás de onde estava trabalhando; que baixou o fusível do poste de página 77; que o fusível de fl. 78 e antes do da fl. 77; que o de fl. 78 faz o rebaixamento para a rede particular; que a empresa de energia dizia que não podia entrar na rede particular; que o poste de fl. 77 fica dentro da fazenda do Sérgio; que tinha cerca dividindo acesso; que não tinha colchete; que os prepostos tinham que passar dentre os arames; que eles ligaram o poste de fl. 77.

Depreende-se dos autos que uma controvérsia importante é se o poste de fl. 77 (id. 127157191, p. 30) que os prepostos da requerida Energisa ligaram a energia seria ou não de responsabilidade do particular.

O que se verifica dos autos, inicialmente, é que o autor realmente desligou a chave fusível 12697, pois os prepostos da requerida a encontraram desligada. O autor diz que sinalizou o local com ramos verdes, mas os funcionários dizem que não estava.

Outro ponto é que os prepostos se dirigiram ao local, a princípio, a pedido de consumidores, mais precisamente Elena Pereira Morais, funcionária da pessoa da Sergio Rodrigues Sanches (id. 127157196, p. 57). Na reclamação/ordem de serviço, consta que o local seria a Fazenda Nossa Senhora de Aparecida, justamente o local onde o autor disse, no seu depoimento pessoal, estar trabalhando na rede privada.

Portanto, houve um desencontro de informações. A Energisa foi chamada para realizar reparos e energizar área que, aparentemente, era de sistema de energia particular.

A despeito disso, fato é que a requerida se dirigiu ao local, adentrou por cerca sem cancela ou porteira, ou seja, por dentre os arames/fios, dirigiu-se ao próximo poste que tinha depois do sistema trifásico, dentro da Fazenda Nossa Senhora de Aparecida, e religou a chave.

Os prepostos da requerida, em audiência, disseram que podiam trabalhar naquele poste em específico, não podendo atuar dali para frente, e, ao religar a chave e não havendo o serviço de energização prosperado, entenderam que o problema estaria mais a frente, de modo que iriam se retirar do local e informar o cliente de que, como a rede adiante seria privada, um técnico particular devia fazer eventual reparo.

Ocorre que, ao religar o poste, os prepostos ocasionaram, em conduta comissiva, a carga elétrica que atingiu o autor, que estava trabalhando no poste seguinte, o qual os funcionários da requerida não tinham visibilidade.

O que se percebe é que não se comprovou nos autos que, de fato, o poste que a requerida trabalhava, que foi ligado por seus prepostos e que ocasionou a transmissão de energia seria mesmo de responsabilidade exclusiva de Energisa.

A mera alegação dos prepostos, envolvidos no acidente, de que ali era sim de responsabilidade da empresa, isoladamente, não tem o peso que se espera. O poste estava dentro de uma área particular, que estava sendo alimentada pela rede particular, conforme descrito pelo autor e pela testemunha Adilson.

Na fotografia de fl. 78 (id. 127157191, p. 31), pode-se aferir a rede trifásica, e um ponto isolado, que sai ao próximo ponto de rede, já monofásico, este que o autor desligou para trabalhar no terceiro ponto de rede. Tudo indica que, assim como afirmou o autor, o poste de fl. 77 (id. 127157191, p. 30) estava dentro de propriedade privada, Fazenda Nossa Senhora de Aparecida, confirmado pela testemunha Adilson, então funcionário da fazenda, e que havia obstáculo (cerca) que foi ultrapassado pela empresa, que religou a energia.

Os requeridos disseram que não havia sinalização para impedimento de acionamento da chave, mas o autor diz que sim.

A despeito disso, fato é que o acidente ocorreu com parte de culta dos prepostos, que adentraram na propriedade privada, que era alimentada por rede elétrica particular, e religaram a energia, o que ocasionou a carga elétrica com o dano ao autor, que teve ambos as mãos e antebraços amputados.

Assim, não é o caso de aplicação do tema repetitivo 518, que estabelece que
“A responsabilidade civil do Estado ou de delegatário de serviço público, no caso de conduta
omissiva
, só se concretiza quando presentes estiverem os elementos que caracterizam a culpa, a qual se origina, na espécie, do descumprimento do dever legal atribuído ao Poder Público de impedir a consumação do dano.”
(REsp n. 1.172.421/SP, relator Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/9/2012.).

Isto porque o resultado danoso ocorreu por comissão, ação de religar a energia intencionalmente desligada pelo autor, que trabalhava no poste seguinte, buscando solucionar o problema. A conduta de ligar a chave foi importante para a ocorrência do acidente.

Destaca-se que não há provas dos autos de que a requerida tenha atuado no limite da sua competência, como por ela alegado. As meras alegações de seus prepostos, envolvidos no evento danoso, não são suficientes.

Nos termos do art. 373, II, do CPC,
“O ônus da prova incumbe [...]
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
.

- da culpa concorrente do autor

Sabe-se que, por se tratar de Concessionária de Serviço Público, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no § 6o do art. 37, da CF/1988, segundo o qual
"as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa"
.

A propósito, em reflexão sobre o dispositivo constitucional retro citado, ensina HELY LOPES MEIRELLES:

"O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados(...)

Para obter a indenização basta que o lesado acione a Fazenda Pública e demonstre o nexo causal entre o fato lesivo (omissivo ou comissivo) e o dano, bem como seu montante. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de indenizar. Para eximir-se dessa obrigação incumbirá à Fazenda Pública comprovar que a vítima concorreu com culpa ou dolo para o evento danoso. Enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da Administração. Se total a culpa da vítima, fica excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o quantum da indenização"
. (Direito Administrativo Brasileiro. 34a ed. - São Paulo : Malheiros Editores, 2008, p. 662 e p. 667).

"(...) não significa que a Administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, (...)".
(ob. cit., p. 659).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou que
“a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, é objetiva, tendo como base o risco administrativo, e ocorre diante dos seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa. ”
(2a Turma, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo no 931.411-RJ, Relator Ministro Dias Toffoli, j. 23.02.2016, DJe-082, DIVULG. 27.04.2016, PUBLIC. 28.04.2016).

Também preleciona JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, a respeito do tema:

“Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. (...)

O segundo pressuposto é o dano. Já vimos que não há falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano. Não importa a natureza do dano, tanto é indenizável o dano patrimonial como o do dano moral. (...)

O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou culpa. (...)

O nexo de causalidade é fator de fundamental importância para a atribuição de responsabilidade civil do Estado (...)

O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal.

Todavia, quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. Nem toda conduta omissiva retrata um desleixo do Estado em cumprir um dever legal; se assim for, não se configurará a responsabilidade estatal. Somente quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos”
(Manual de Direito Administrativo, 14a ed., Lúmen Júris Editora, 2005, pág. 448 e pág. 454 - destaquei).

Destarte, conclui-se que nos termos do § 6o do art. 37, da CF/1988, as entidades estatais, bem como seus desmembramentos administrativos, têm a obrigação de indenizar os danos causados a terceiros, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Fala-se, assim, em responsabilidade objetiva, que é atribuída por transferência à Concessionária de Serviço Público.

Registra-se que em vista da adoção da teoria do risco administrativo, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público, podem se eximir da responsabilidade se demonstrarem ausência do nexo causal entre a sua ação ou omissão e o dano suportado pela vítima. Admite-se também o abrandamento dessa responsabilidade se restar configurada a culpa concorrente.

Por sua vez, a Resolução Normativa da ANEEL no. 414/2010, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada, dispõe quanto à necessidade do serviço ser prestado de maneira contínua, ressaltando que não configura descontinuidade a situação emergencial, caso fortuito ou força maior, bem como por razões técnicas ou de segurança nas instalações da unidade consumidora:

“Art. 140. A distribuidora é responsável, além das obrigações que precedem o início do fornecimento, pela prestação de serviço adequado a todos os seus consumidores, assim como pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

§ 1o Serviço adequado e¿ o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§ 2o A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, assim como a melhoria e expansão do serviço.

§ 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço, observado o disposto no Capitulo XIV, a sua interrupção:

I - em situação emergencial, assim caracterizada a deficiência técnica ou de segurança em instalações de unidade consumidora que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou, ainda, o caso fortuito ou de força maior; ou

II - após previa notificação, por razões de ordem técnica ou de segurança em instalações de unidade consumidora, ou pelo inadimplemento do consumidor, considerado o interesse da coletividade.

Assim sendo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica será afastada, apenas, se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou força maior.

É de se dizer que incumbe à parte autora a demonstração da ocorrência do evento danoso, bem como do nexo de causalidade entre o dano (evento morte) e a alegada falha na prestação do serviço por parte da concessionária (culpa
in omitindo).

À ré, por sua vez, compete demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, a teor do § 3o, do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

(...) § 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ainda, poderá a concessionária demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior, excludentes da responsabilidade civil previstas no art. 393 do Código Civil.

Não se pode ignorar a conduta também culposa do autor, que concorreu ao fato gerador.

Primeiramente, ele mesmo, ouvido em audiência, destacou que não tem qualquer especialização para trabalhar com eletricidade e que tudo que aprendeu foi na prática, por iniciativa própria. Assim, constatando a falta de energia e o possível comprometimento do produto leite, com que trabalha, por iniciativa própria se dirigiu ao local para resolução do problema.

Foi comprovado nos autos que utilizava esporas com metal, o que é evidente condutor de energia (id. 127157196, p. 50), bem como fez uso de barra de ferro para apoiar os seus pés no poste (id. 127157196, p. 49).

O autor também afirmou que não fez o procedimento de aterramento, que é necessário para redirecionar eventual descarga elétrica para o solo. A roupa que utilizava também não era antichamas.

Percebe-se, assim, que agiu de forma negligente e imprudente, pois é leigo, tanto que, inquirido sobre alguns pontos técnicos em audiência, não soube responder ou aparentou claramente confuso e não entender.

Trabalhos com alta tensão não podem ser realizados por qualquer um e, certamente, culpar unicamente a requerida pelo fato de um leigo ter tomado esta iniciativa perigosa não parece correto.

Fato é que o autor não tinha permissão para realizar o procedimento, não tinha qualquer treinamento ou conhecimento técnico para realizar a intervenção na rede de energia elétrica, e o mais crítico, em que pese estar em posse de alguns EPIs, como o cinto e óculos, não estava portando os demais equipamentos, o que revela total imprudência da vítima, pelo fato de realizar intervenção indevida na rede elétrica, sem conhecimento e autorização.

A imprudência da vítima, ao intervir na rede de alta tensão indevidamente, aquilata-se em sua culpa concorrente no evento danoso, pois, em virtude de não possuir conhecimento técnico e de não estar com o devido equipamento de segurança, sofreu o choque elétrico fatal, o que não ocorreria se tivesse se precavido.

Assim sendo, embora lamentável, resta evidenciado que o acidente que vitimou o autor ocorrera também por sua culpa, pois agiu de forma decisiva à ocorrência do acidente, devendo ser dividida a responsabilidade da Concessionária de Serviço Público, uma vez que não foram observados os deveres de cuidado junto à rede elétrica regular, qual seja, de que nenhum popular, por mais bem intencionado que esteja, pode intervir na rede de alta tensão, sem que tenha conhecimento e autorização.

Neste sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PERDA PREMATURA DE FAMILIAR DOS AUTORES POR CHOQUE ELÉTRICO EM FIO DE ALTA TENSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CULPA CONCORRENTE. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO POR DANO MORAL E PENSÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. DESNECESSIDADE DE PROVA EFETIVA DO SOFRIMENTO DO AUTOR. FIXAÇÃO DO QUANTUM EM ESTRITA RAZOABILIDADE.1.Não há como se afastar a responsabilidade da concessionária de serviço público em razão do acidente que vitimou familiar dos autores, cônjuge e genitor. 2.A situação enseja a aplicação da responsabilidade civil do tipo objetiva, estampada nos arts. 37, § 6o da CF e 22 do CDC, em razão do risco da atividade exercida pela CELPE. Precedentes do STJ. 3.Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, sobretudo porque a CELPE não se desincumbiu do ônus de provar tal fato nos autos (art. 14, § 3o, II, CDC). 4.No caso dos autos, restou constatada a culpa concorrente, tendo a vítima não observado as cautelas devidas.5.É descabida a citação da seguradora, estando preclusa a matéria conforme decidido em sede do recurso de agravo de instrumento - AI no 0002228-46-2013.8.17.0000. 6.Correta a condenação por pensão mensal, visto que a obrigação de prestar alimentos ao cônjuge e seu filho pela vítima independia da sua condição sócio-econômica e decorria do seu dever de sustento previsto no art. 1566 do CC/2002. 7.O dano moral suportado pelo Autor na hipótese vertente não depende de prova, mas do próprio evento que vitimou o familiar dos Demandantes. 8. Nesse sentido, a indenização arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a serem repartidos por cada autor, não se mostra desproporcional, levando-se em conta a extensão do dano e a culpa concorrente.”
(Apelação Cível 375292-50057786-05.2010.8.17.0001, Rel. Bartolomeu Bueno, 3a Câmara Cível, julgado em 25/04/2019, DJe 10/05/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECURSO TEMPESTIVO – INOCORRÊNCIA DE OFENSA À DIALETICIDADE – MÉRITO – CHOQUE ELÉTRICO – AUTOR QUE REALIZAVA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM ESTACA DE MEDIÇÃO – TOQUE NO FIO DE ALTA TENSÃO – CABEAMENTO ABAIXO DA ALTITUDE RECOMENDADA PELAS NORMAS TÉCNICAS – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA INCONTROVERSA – CONDUTA CONCORRENTE DA VÍTIMA – DEMASIADA APROXIMAÇÃO DA REDE ENERGIZADA E AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO TRABALHO – CONCAUSAS DO ACIDENTE – CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – FRATURA DA COLUNA DORSAL E AFASTAMENTO DO TRABALHO POR 6 MESES – QUANTUM FIXADO EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E CONSIDERANDO A PROPORCIONALIDADE DE CULPA – ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.”
(TJPR; Relator: Ademir Ribeiro Richter; Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau; Processo: 0000160-67.2014.8.16.0081; Órgão Julgador: 8a Câmara Cível. Data Julgamento: 26/10/2020).

Portanto, diante das atitudes negligentes e imperitas da parte autora e da conduta negligente da requerida, o caso é de reconhecimento do dever de indenizar, mas, também, a culpa concorrente.

- da pensão vitalícia

Na sentença, o juízo de primeiro grau condenou
“a ré a pagar ao autor, até o dia 10 de cada mês, pensão vitalícia a contar da data do evento, no valor correspondente a um salário mínimo vigente na data de cada vencimento”.

Sustenta o autor que
“os danos materiais por lucros cessantes devem ser fixados em parcela única nos termos do art. 950, § único, do CC/2002, parcelas vencidas e vincendas contados da data do acidente, calculados com base na remuneração média provada pelos documentos juntados do Recorrente de R$ 3.162,20 (três mil, cento e sessenta e dois reais e vinte centavos), conforme notas fiscais de venda de leite pelo autor, ou conforme pedido na petição inicial de 2,5 salários mínimos, as parcelas vincendas e vincendas deverão ser calculadas com base na expectativa média de vida do brasileiro de 76 (setenta e seis) anos, pagos em parcela única, conforme a jurisprudência pátria, com juros de mora e atualização monetária nos termos da súmula n. 43 e 54 do STJ, da data do evento danoso”.

A parte requerida Energisa narra que, “
desde o ano de 2015, o autor-apelado está trabalhando com carteira assinada no Hipermercado Gotardo, na cidade de Tangará da Serra (Av. Brasil, 757 - Centro, Tangará da Serra - MT, 78300-000), não havendo, pois, que se falar em incapacidade para o trabalho, nos termos dos arts. 949 e 950 do Código Civil; sobretudo por que o apelado tem nível de escolaridade superior (gestão pública), podendo, pois, exercer atividade intelectual, como a que exerce, que tem remuneração superior à atividade que exercia antes do acidente em questão
”.

A denunciada à lide declara que a pensão mensal, se mantida,
”deve ser aplicado o artigo 950 do Código Civil, para que o valor da pensão seja proporcional a inabilidade do apelado, levando-se ainda em consideração o seu percentual de responsabilidade no evento
”, com juros a partir de cada parcela e calculados pela taxa Selic.

O art. 950 do CC estabelece que,
“Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”
.

O STJ tem entendido que “
a pensão mensal decorrente de ato ilícito é devida, ainda que comprovado o exercício de atividade laborativa remunerada pela vítima do evento danoso
.” (REsp 1732398/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, REPDJe 14/06/2018, DJe 01/06/2018).

Assim, o fato de o autor estar desenvolvendo atividade remunerada não é suficiente a lhe afastar o direito de pensão vitalícia, pois, evidentemente, a perda das mãos e dos antebraços diminuem a capacidade de trabalho. Isto é incontestável.

Quanto ao valor da pensão, arbitrado em 01 salário mínimo, entendo razoável, diante das provas produzidas nos autos.

A despeito de o autor dizer ter comprovada renda média de R$ 3.162,20 (três mil, cento e sessenta e dois reais e vinte centavos), depreende-se dos autos que as notas fiscais que apresenta vão até março de 2013, sendo que o acidente ocorreu em
17/01/2014. Ou seja, não se verifica dos autos que, nos meses contemporâneos à data do acidente, percebia o valor que agora persegue.

A última nota apresentada nos autos foi emitida quase 10 (dez) meses antes do acidente (id. 127157183), não se podendo presumir qual o montante da sua renda.

O STJ tem entendido que
“o direito à
pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário mínimo”

(REsp n. 1.884.887/DF, relatora Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 16/8/2021.)

Quanto à parcela única, não se depreende dos autos qualquer elemento a se concluir que a requerida não teria condições de realizar o pagamento da pensão no decorrer do tempo, muito menos justo motivo para que haja o pagamento em parcela única, o que desnaturaria o caráter vitalício do instituto.

Conforme entendimento do STJ,
“O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade. Súmula no 83/STJ. Embora possível o pedido de pagamento em parcela única das despesas com o tratamento e pensão temporária, conforme art. 950, parágrafo único, do Código Civil, não se trata de direito potestativo da vítima, devendo o julgador apreciar a necessidade e possibilidade à luz do caso concreto, incluindo, nesse ponto, a viabilidade financeira do réu.”
(AgInt no REsp n. 1.601.214/RJ, relator Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 16/4/2019.).

Sobre a correção monetária e os juros, o juiz estabelece que serão de “
1% ao mês, contarão da data do vencimento de cada prestação
”.

Conforme entendimento do STJ, “
No caso do pensionamento vitalício, ‘por ser uma prestação de trato sucessivo, os juros moratórios não devem iniciar a partir do ato ilícito - por não ser uma quantia singular - tampouco da citação - por não ser ilíquida - mas devem ser contabilizados a partir do vencimento de cada prestação, que ocorre mensalmente’ (REsp 1.270.983/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 5/4/2016).”
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.325.530/SP, relatora Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 18/2/2020.).

Sobre a atualização e os índices, “
viável a concessão da pensão mensal vitalícia à requerente, sendo que sobre as parcelas vencidas devem incidir, além da correção monetária pelo índice IPCA-e, juros de mora de 1% ao mês, desde a data do vencimento de cada parcela
” (TJPR; Relator: Ademir Ribeiro Richter; Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau; Processo: 0033893-65.2017.8.16.0001; Órgão Julgador: 8a Câmara Cível; Data Julgamento: 22/04/2020).

Consigno que os consectários legais são questão de ordem pública e podem ser alterados mesmo de ofício.

- da prótese

A requerida/apelante ENERGISA S/A também expõe que
“o juízo a quo rejeitou os ED’s opostos pelo autor apelado e, a pretexto de acolher parcialmente os ED’s opostos pela ré-apelante, majorou a sua condenação na obrigação de custear os valores referentes à aquisição de prótese para o autor-apelado, tendo, pois, incorrido em manifesta reformatio in pejus”.

Na sentença, foi fundamentado:

“[...] Por conseguinte, também é devido o ressarcimento/pagamento de metade das despesas para custeio/aquisição de prótese, porquanto é item indispensável na busca pela independência e reabilitação do autor. No entanto, em que pese mereça parcial deferimento o pedido de tutela antecipada para o custeio/aquisição de prótese, a marca/tipo ou o valor a ser desembolsado pelo equipamento deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença (art. 491, §1o, c/c art. 509, ambos do CPC), visto que o pedido inicial não individualizava a obrigação. [...]”.

Opostos embargos pela requerida em relação a este ponto, foram rejeitados quanto à pretensão de afastamento da condenação em custeio da prótese, entretanto, acolheu-se com a alteração de trecho de custeio de metade, apontando-se que o custeio deveria ser
integral
:

“[...] Por conseguinte, também é devido o ressarcimento/pagamento do valor
integral
das despesas para custeio/aquisição de prótese, porquanto é item indispensável na busca pela independência e reabilitação do autor. No entanto, em que pese mereça parcial deferimento o pedido de tutela antecipada para o custeio/aquisição de prótese, a marca/tipo ou o valor a ser desembolsado pelo equipamento deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença (art. 491, §1o, c/c art. 509, ambos do CPC), visto que o pedido inicial não individualizava a obrigação. [...]”.
(id. 127159213, p. 03).

Entretanto, apesar de a parte requerida dizer haver reforma para pior, não é o caso.

Na parte dispositiva, fica claro que o juiz não consignou o pagamento da metade:

“[...] Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC JULGO PROCEDENTE o pedido principal e CONDENO a ré ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A: (a) ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil Reais), com atualização monetária desde a data da presente sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar da data do fato, nos termos da Súmula 54 do STJ; (b) condenar a ré a pagar ao autor, até o dia 10 de cada mês, pensão vitalícia a contar da data do evento, no valor correspondente a um salário mínimo vigente na data de cada vencimento. A correção monetária e os juros de mora de 1% ao mês, contarão da data do vencimento de cada prestação, sendo que as parcelas já vencidas deverão ser pagas de uma só vez; (c)
condenar a ré a pagar ao autor os valores referentes à aquisição/custeio de prótese, juntamente com o tipo de prótese a ser fornecida, os quais deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença (art. 491, §1o, c/c art. 509, ambos do CPC)
[...]”.

Verifica-se que, em embargos, o juiz justifica seu erro material quando prolatada a sentença:

“[..] A insurgência merece parcial acolhimento, tão somente no ponto da fundamentação que fixa o quantum da obrigação,
porquanto foi realizada de forma diversa do dispositivo,
tendo em vista que o ressarcimento dos valores que o autor/embargado venha a despender com a aquisição de prótese,
deve se dar de maneira integral
, conforme fixado no dispositivo da sentença e não pela metade. Ante o exposto, forte em tais fundamentos, CONHEÇO do segundo recurso, e no mérito ACOLHO PARCIALMENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para reconhecer parcialmente a omissão e a contradição apontada, passando a sentença objurgada (id. 58301989), então, nesse tópico da fundamentação (DA TUTELA ANTECIPADA), passar a ter a seguinte redação: [...]”.

Pode o juiz alterar a sentença após publicada, mesmo sem requerimento da parte, em caso de inexatidões materiais, nos termos do art. 494, I, do CPC:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; [...]”

Assim, vendo o juiz a inexatidão material, poderia reformar a sentença, não havendo que se falar em
reformatio in pejus
.

Neste sentido:

“PETIÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL ERRO MATERIAL CONSTANTE DO VOTO CONDUTOR DO V. ACÓRDÃO CORREÇÃO PEDIDO ACOLHIDO. 1. Conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o erro material constante da ementa do acórdão é corrigível a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte (art. 494, I, CPC). 2. T endo em vista que apenas uma das requeridas interpôs o recurso de apelação a este Egrégio Tribunal de Justiça, e que seu apelo foi desprovido pelo órgão colegiado, a verba honorária a ser paga por ela em favor do patrono da requerente é de 7% (sete por cento), já que as rés, diante da sucumbência recíproca reconhecida pelo juízo primevo, foram condenadas em 2/3 (dois terços) de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. 3. Em outras palavras, se as demandadas foram condenadas em pagar 2/3 (dois terços) da verba advocatícia sucumbencial, ou seja, 10% (dez por cento) do valor da condenação, é obvio que cada uma delas pagará a metade - isto é, 5% (cinco por cento) -, e, levando-se em consideração que o recurso de apelação manejado pela única apelante foi negado provimento, a porcentagem de 2% (dois por cento) a título de honorários recursais deve incidir apenas sobre a quota parte daquele que sucumbencial em grau recursal. 4. Assim sendo, verificada a existência do erro material no dispositivo do voto condutor, nos termos da fundamentação supracitada, imperiosa sua retificação.
5. Tratando-se de correção de erro material como é o caso vertente - não há que se falar em reformatio in pejus , a teor da jurisprudência pátria.
6. Pedido de correção de erro material colhido.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024100062538, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO - POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL -
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNÓSCIVEL DE OFICIO - AFASTAMENTO DE REFORMATIO IN PEJUS
- ART. 463, I, DO CPC/73 (ART. 494, DO CPC/2015).”
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.13.338958-5/002, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2017, publicação da súmula em 08/05/2017).

Ressalta-se que o valor deve ser custeado integralmente, considerando a pretensão e o objetivo de ver o autor mais próximo possível da ideal restauração. Certamente que não poderá ter sua saúde parcialmente restaurada, bem como sua qualidade de vida, se reconhecido seu dever de pagar metade do valor da prótese, ante o elevado valor.

A requerida também entende que “
A r. sentença recorrida incorreu em equívoco, ao deferir a tutela provisória de urgência, em uma demanda ajuizada no ano de 2014, em cuja inicial não havia pleito de tutela provisória de urgência e na qual o pleito incidental de tutela provisória somente fora formulado em 18/05/2021, sem qualquer argumentação específica relativamente aos requisitos do art. 300 do CPC, nem à mudança do cenário fático que justificasse o deferimento de tutela provisória de urgência nesse momento processual
”, além da medida de custeio de prótese ser irreversível.

A despeito disso, cumpre registrar que não existe dos autos qualquer comprovação de que a requerida tenha iniciado com o pagamento da prótese, de modo que não há como alegar irreversibilidade neste momento, pois estamos por julgar a apelação, pós sentença, em processo que já está muito avançado.

O pedido de tutela incidental é possível e busca a reparação dos danos sofridos pelo autor, e a probabilidade do direito é clarividente, ante ao já reconhecimento da culpa da requerida pelo evento danoso, ou seja, não há que se falar que não comprovado o requisito do art. 300 do CPC. A descoberta de eventual prótese revela a possibilidade de melhora na vida da vítima e tem sim suas características de urgência, pois a debilidade é do autor e ele quem sabe como lhe é dificultoso vivenciar sem parte dos seus dois membros superiores.

Não cabe dizer que não seria o momento de deferir a tutela por parte do juízo de primeiro grau. Questiona-se quando seria, portanto, já que o juiz estava a exaurir sua competência, proferindo decisão final em primeira instância. Certamente que, se não enfrentasse a matéria na sentença, esta seria citra-petita, ou seja, o julgador deixaria de analisar um pedido, o que é causa de nulidade. Assim, querendo ou não a requerida, o pedido seria analisado, se não em primeiro grau, seria em segundo grau, e os requisitos para o deferimento estão favoráveis ao autor.

- do valor da compensação por dano moral e dano estético

A requerida dispõe que “
a r. sentença recorrida violou o disposto no art. 944 do Código Civil, ao condenar a apelante em indenização a título de danos morais e estéticos, indistintamente, na elevada quantia de R$ 650.000,00
”.

A denunciada à lide, por sua vez, entende que “
há verdadeiro excesso no valor da condenação à título de danos morais, na quantia de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais)”.

No arbitramento, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST (...) 5.
A indenização por danos morais possui tríplice função, a
compensatória
, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a
punitiva
, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

No caso dos autos, é evidente a gravosa situação a que foi submetido o autor, que se encontra debilitado permanentemente com a perda de parte dos dois membros superiores.

Em casos como este, deve o julgador se ater ao valor em que se dimensiona os danos.

A questão deve ser tratada com sensibilidade e parcimônia, pois a vida do autor nunca mais será a mesma, moralmente e esteticamente falando.

Assim, de acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação por dano moral e a reparação por dano estético deve ser mantida em R$ 650 (seiscentos e cinquenta mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da requerida e não configura enriquecimento ilícito ao requerente.

Os juros devem incidir do evento danoso, em 1% ao mês, e a correção monetária pelo INPC, do arbitramento.

Nos termos da Súmula 54 do STJ, “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

- da apólice

A denunciada à lide aponta que “
o Código Civil em seu artigo 771 é claro ao mencionar que ‘sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as consequências
”.

Expõe que, “
Muito embora o segurado tenha formulado a denunciação da lide em sua contestação na data de 07/10/2014, a seguradora recusou o pagamento da indenização em 15/05/2015 e o segurado nada fez. Cabia a ele e tão somente a ele, no mínimo, emendar seu pedido de denunciação da lide, expondo os motivos pelos quais a seguradora não poderia recusar o pagamento da indenização
”.

Com isso, o que pretende a denunciada é o afastamento do dever de pagamento do seguro.

Ocorre que, por mais que o art. 771 do CC estabelece que o segurado noticie a seguradora quanto ao sinistro ocorrido, o dano aqui retratado é de terceiro, e não da própria segurada, e a matéria está, até o momento, em observância frente ao Poder Judiciário, não havendo eventual prejudicialidade caso tenha sido imediatamente noticiada.

Ademais, o que se decidiu é que a seguradora está sim obrigada ao custeio, mesmo tendo sido realizado ou não a comunicação.

Outro ponto é que, mesmo se avisada à época, a seguradora não poderia evitar o evento dano que sofreu o autor, que foi instantâneo, não podendo vir a dizer que a comunicação fosse essencial e indispensável.

Em caso análogo:

“Transporte rodoviário de carga. Ação regressiva de indenização. Danos causados à carga durante a execução do contrato de transporte. Denunciação da lide pela ré. Procedência da lide principal. Improcedência da lide secundária, sob o fundamento de que não há prova da comunicação do sinistro à seguradora/denunciada. Reforma. Irrelevância da existência de tal prova. Perda do direito à indenização securitária que não se dá automaticamente. Ausência de prova de que a seguradora poderia evitar o risco. Lide secundária que vai julgada procedente. Embora o Código Civil, em seu art. 771, caput, determine que o segurado participe o sinistro à seguradora, sob pena de perda da cobertura securitária, no caso concreto está-se a tratar de sinistro referente a danos sofridos por terceiros, e não pela ré/denunciante, sem que esta tenha assumido, espontaneamente, a responsabilidade pelo ocorrido, estando a matéria pendente de apreciação pelo Poder Judiciário, do que se conclui que a seguradora está, sim, obrigada à cobertura securitária, mesmo que não tivesse sido feito o aviso de sinistro à época do acidente. Afinal, o simples fato de não ter havido formal comunicação do sinistro não leva à automática perda do direito à indenização. Além disso, não se dispensa prova de que, se a seguradora tivesse sido comunicada do sinistro à época do evento, poderia tê-lo evitado ou ter-lhe atenuado as consequências, prova que não consta dos autos. Ausente tal prova, é irrelevante ao desfecho da lide secundária se houve ou não comunicação do sinistro à seguradora. Apelação provida.”
(TJSP; Apelação Cível 1031953-50.2015.8.26.0224; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2019; Data de Registro: 29/05/2019).

Ademais, a requerida foi citada em 10/09/2014 (id. 127157197, p. 11) e apresentou contestação em outubro de 2014 (id. 127157196, p. 09) e desde já denunciou a seguradora à lide, assim que tomou ciência da intenção do autor de percebimento de indenização por via judicial.

Assevera-se que, no procedimento administrativo, eventual demora da segurada a noticiar a seguradora não foi objeto do indeferimento do pleito (id. 127157199, p. 64). Complemento que a própria seguradora afirmou que a requerida fez pedido administrativo em abril de 2014.

A denunciada ressalta também que “
não há cobertura para o evento, conforme clausula 2 do contrato de seguro, que não foi analisada na r. sentença e que prevê que o evento não estaria coberto pois o dano é decorrente da falta de fornecimento de energia elétrica, sendo risco excluído da apólice
” e, “
nos termos do disposto no artigo 757 e 760 do Código Civil no caso de procedência da ação, o que não se espera, eventual condenação da seguradora deverá se ater aos exatos limites do contrato de seguro
”.

De fato, o pleito foi realizado em contestação pela denunciada, apontando a cláusula 2a que estabelece como risco excluído, na alínea ‘c’, reclamações por “
interrupção ou funcionamento defeituoso do fornecimento de energia elétrica, inclusive variação de tensão e qualidade de energia (distorção harmônica, flicker, etc.) [...]
”.

Entretanto, o caso dos autos não é de dano por interrupção ou funcionamento de energia elétrica, e sim pela conduta comissiva dos funcionários da requerida em procederem com o ligamento da chave de energia em ponto que seria particular, causando o choque elétrico ao autor.

Diferente seria em caso de queda de energia ou interrupção de competência da requerida que tivesse causado, por exemplo, a queima de eventuais eletrodomésticos. Não é o caso.

Assim, não se está aferindo se a requerida deixou de proceder com a regular prestação de serviços de concessão de energia elétrica, até porque o local do acidente não era de sua competência, e sim de rede privada. O que se afere é a conduta dos prepostos em irem além da competência da requerida e, assim, causado o dano.

Ademais, a falta de energia se deu na área de energia privada, de modo que não se pode dizer que a requerida tenha concorrido para eventual interrupção de energia ou ocasionado funcionamento defeituoso de tensão que sequer lhe era competente.

Portanto, não se aplica o caso da cláusula 2a, alínea ‘c’, da apólice.

A denunciada à lide ainda diz que, “
nos termos do disposto no artigo 757 e 760 do Código Civil no caso de procedência da ação, o que não se espera, eventual condenação da seguradora deverá se ater aos exatos limites do contrato de seguro
”.

A afirmação é redundante, pois, na sentença, já se estabeleceu a procedência da “
DENUNCIAÇÃO DA LIDE para condenar a denunciada FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A a suportar a condenação sofrida pela denunciante ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A,
nos limites fixados na apólice”.

A denunciada ainda cita que “
O limite máximo da garantia prevista ajustada no contrato de seguro, deve sofrer incidência tão somente de correção monetária, mas jamais de juros moratórios, considerando que não há mora da seguradora, dependente que é do prévio reconhecimento ou não da responsabilidade do segurado
”.

A pretensão não convence, pois, conforme tem entendido este TJ,
“A responsabilidade da seguradora limita-se aos valores pactuados na apólice,
os quais deverão ser atualizados com correção monetária a partir da contratação e juros de mora a contar da citação da seguradora.
”
(N.U 0003161-80.2010.8.11.0003, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018).

-da sucumbência

A requerida salienta que “
a r. sentença apelada incorreu em equívoco ao condenar a apelante a pagar honorários de 10% sobre o valor da condenação, indistintamente, sem consignar que o valor da condenação com relação ao pensionamento, para fins de base de cálculo da incidência dos honorários sucumbenciais, deverá corresponder às parcelas vencidas + 12 prestações vincendas, senão vejamos a dicção do art. 85, § 9o, do CPC
”.

A denunciada assevera que deve ser aplicado o art. 85, §9o, do CPC em relação aos honorários, bem como a súmula 111 do STJ.

De fato, o art. 85, §9o, estabelece que, “
Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas
”.

Logo, deve haver a devida limitação, não realizada na sentença.

Neste sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS – ACIDENTE DENTRO DO ÔNIBUS – MOTORISTA QUE ULTRAPASSA O QUEBRA-MOLAS SEM OS CUIDADOS NECESSÁRIOS – VELOCIDADE EXCESSIVA – PROVA DOS AUTOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – ART. 37, § 6o DA CF C/C § 3o DO ART. 14 DO CDC - DIREITO DA AUTORA CONSTITUÍDO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E MATERIAIS – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ART. 950 DO CC - JUROS DE MORA E CORREÇAO MONETÁRIA – DANOS MORAIS – SUMULA 262 DO STJ E ART. 406 DO CC – RELAÇÃO DE CONTRATO –
PENSIONAMENTO
– 1⁄2 SALÁRIO MÍNIMO – CORREÇÃO – PRAZO DE INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS – VITALÍCIO – CORREÇÃO – DECISÃO ALÉM DO PEDIDO – REQUERIMENTO INICIAL PREVÊ LÁPSO DE ATO E ATÉ ATINGIR 75 ANOS – CORREÇAO FEITA DE OFÍCIO PELO JULGADOR – QUESTÃO DE ORDEM PUBLICA – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA CONSIGNADO NO ART. 10 DO CPC. Recurso da transportadora conhecido e desprovido, recurso da seguradora conhecido e provido tão somente para a adequação do inicio da contagem dos juros moratórios. (1)- Comprovado que o motorista da empresa transportadora, preposto desta, não foi diligente quando ao transpor um quebra-molas o fez com velocidade excessiva, quer pela responsabilidade objetiva já que a questão é albergada pelo CDC, quer pela responsabilidade subjetiva, conforme as provas dos autos estão a atestar, constituindo o direito, deve ser mantida a sentença que, fazendo as razões de decidir, atribui responsabilidade a requerida e a condena no pagamento dos danos materiais e morais. Sentença mantida neste tópico. (2)- O valor da pensão deve levar em consideração o nível da invalidez da vitima, a rigor do art. 950 do CC. Neste norte, correta a sentença que em face de a invalidez ser parcial e ausência de demonstração do efetivo ganho efetivo da vitima, estima em 1⁄2 (meio) salário mínimo. Sentença mantida neste tópico. (3)- Os percalços sofridos pela vitima em face do acidente não pode ser encarado um fato dentro da normalidade. Trata-se de dano moral ‘in ré pisa’, que não necessita de prova, se resolve tão somente pelo fato existente. Se fixados com sub-valoração pela sentença recorrida, não atendo as peculiaridades do caso, não podendo ser majorado de ofício, aceitação tácita pela autora, deve ser mantido o valor constante da sentença (R$ 10.000,00). Sentença mantida neste tópico. (4)- A correção monetária, pelo INPC, determinado na sentença recorrida, estando de acordo com a Súmula 362 do STJ deve ser mantido. Contudo, em relação aos juros de mora, em se tratando de responsabilidade por descumprimento de contrato, os juros moratórios devem incidir a partir da citação válida. Sentença reformada em parte tão somente para modificar a incidência dos juros moratórios. (5)- Se a empresa transportadora foi vencida em grau recursal, sentença inalterada em razão do seu recurso, na forma do § 11, do art. 85 do CPC, os honorários devem ser majorados. No caso, aplica-se mais 2% (dois por cento) sobre o montante atualizado da condenação.
Em sendo condenação vencido e vincenda, os honorários devem ser fixados sobre as prestações vencidas e doze ainda vincendas. (§ 9o, do art. 85, do CPC)
(6)- A seguradora denunciada à lide, responde pelos danos até o limite da apólice contratada. Não tendo resistência quando compareceu nos autos, anuindo nesta situação, não reside o que se falar em verba de sucumbência. Sentença mantida neste tópico’
.” (N.U 0011525-53.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

Sobre a súmula 111 do STJ, é específica em ações previdenciárias:

“Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.”

No caso de pensão vitalícia por ato ilícito, ela não se aplica, por ser de natureza jurídica distinta:

“A pensão por invalidez permanente decorrente de ato ilícito é cumulável com a pensão previdenciária em razão das verbas possuírem natureza jurídica distintas.”
(TJPR; Processo: 1715408-4; Acórdão: 80271; Fonte: DJ: 2385; Data Publicação: 14/11/2018; Órgão Julgador: 9a Câmara Cível; Data Julgamento: 04/10/2018).

Narra a requerida que “
o autor-apelado sucumbiu em 50% com relação aos pleitos de indenização a título de danos morais e estéticos e (ii) sucumbiu em 50% com relação ao pleito de pensão
”, devendo o ônus de sucumbência ser redistribuído.

De fato, houve sucumbência recíproca, ante o reconhecimento, neste recurso, da culpa concorrente do autor, devendo a verba sucumbencial ser redimensionada:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

- dispositivo

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso do autor e dou PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da requerida e da denunciada à lide para:

a) reconhecer a culpa concorrente, reduzindo a condenação da requerida em 50% quando ao dano moral, dano estético e pensão vitalícia;

b) determinar a incidência dos juros sobre a pensão a contar do vencimento de cada parcela, em 1% ao mês, e correção monetária pelo IPCA-e;

c) determinar juros de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, quanto a compensação por dano moral;

d) limitar os honorários quando da contabilização da pensão vitalícia a 12 prestações vincendas, nos termos do art. 85, §9o, do CPC, além das demais condenações;

e) reconhecer a sucumbência recíproca entre autor e requerida, em 50% das custas, despesas e honorários, que ficam com exigibilidade suspensa em relação ao requerente, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal, ante o resultado de provimento parcial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022